Tribunal: TJES
Processo: 5016888-83.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016888-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDILENE BOTELHO MENDONCA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por LEIDILENE BOTELHO MENDONCA em face da sentença, nos seguintes termos:

Isto posto, DECLARO a incompetência deste juizado pelo valor da causa e EXTINGO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos artigos. 3º, 51, II da Lei 9.099/95 e art. 485, IV do CPC. Tornando sem efeito a Decisão (ID 16100764).

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para reconhecer a competência do juizado especial cível.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de demanda consistente em declaração de nulidade de cláusulas contratuais, bem como condenar a ré a restituir a quantia paga pela autora, além de indenização por danos morais sofridos. Alega a requerente que desejava adquirir um imóvel e encontrou um anúncio de uma casa feito pela requerida, em que era ofertado financiamento mediante pagamento de entrada; entrou em contato com a requerida para obter mais informações e ao comparecer à sede, lhe foi ofertado o pagamento de entrada no valor de R$ 5.084,39, e o restante seria parcelado em 140 vezes; aceitou tal proposta e foi gerado boleto para que ela procedesse com o pagamento, e assim o fez, antes mesmo de assinar qualquer documentação; recebeu uma ligação da central de consórcio responsável pela requerida e após as informações recebidas, verificou a documentação assinada e notou que se tratava de um contrato de consórcio; solicitou o cancelamento do contrato e a devolução dos valores pagos, todavia, foi informada de que o recebimento somente se daria através de contemplação por sorteio. Sentindo-se lesada, busca a tutela jurisdicional para ressarcimento dos danos.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de modificar a sentença

guerreada. Explico.

A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Destaca-se que as relações de consumo se pautam pela clareza de informações. Todavia, respeitosamente, ressalto que a matéria não é complexa, e o valor discutido na presente ação é o valor pretendido (valor pago cumulado com indenização por danos morais), ou seja, o proveito econômico e não o valor do contrato.

Ademais, divirjo do entendimento da juíza sentenciante, considerando que sua decisão afronta o artigo 3º, §3º, da Lei n. 9.099/95, pois a opção feita pelo procedimento dos Juizados Especiais importa em renúncia automática de eventual crédito sobressalente, o Enunciado nº 39 do FONAJE, bem como contraria precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.170/SC, relatora a Ministra Nancy Andrighi, julgado pela 3ª Turma em 05.10.2010 e publicado no DJe em 13.10.2010).

Observa-se também que a r. Sentença de piso está em dissonância com a jurisprudência pacífica de nossos tribunais, o Artigo 2º da Lei 9.099/95, e o ENUNCIADO nº 39 do FONAJE, que assim prescreve: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Este inclusive, é o posicionamento firmado pela Jurisprudência, vejamos:

Valor de alçada do Juizado. Enunciado 39 – FONAJE. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10096350520148260161 SP 1009635- 05.2014.8.26.0161, Relator: Andre Pasquale Rocco Scavone, Data de Julgamento: 06/11/2015, Turma Cível e Criminal - Diadema, Data de Publicação: 11/11/2015 TJ-DF - Ação Cível do Juizado Especial ACJ 140862620088070001 DF 0014086-26.2008.807.0001 (TJ-DF) PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR PERMITIDO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido.

(TJ-RO - RI: 10007393520128220005 RO 1000739-35.2012.822.0005, Relator: Juiz Marcos Alberto Oldakowski, Data de Julgamento: 01/07/2013, do Distrito Federal, in verbis: PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR PERMITIDO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido. (...) (Classe do Processo: 2007 01 1 059181-2 ACJ; Registro do Acórdão Número: 382251;, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 03/07/2013.)

Do cotejo do conjunto probatório, e por ser a matéria tratada nos autos, amplamente

discutida perante os juizados especiais de todo o país e nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, entendo que não merece prosperar a r. sentença prolatada pelo Juízo de piso que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa e pela complexidade da causa.

No caso em tela, o Recorrente busca a restituição integral do valor vertido, ou seja, 5.084,39 e indenização a título de danos morais, como autoriza o art. 953 do CC. Dessa forma, a jurisprudência entende que:

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DO CONTRATO EXCEDER O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INVIABILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR E QUE, NO PRESENTE CASO, CORRESPONDE À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITE LEGAL NÃO SUPERADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 13. 23 DAS TRs/PR E 39 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJ-PR – RI: 00006475620178160170 PR 0000647- 56.2017.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 07/05/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2019)

Afinal, a presente ação visou a restituição de valores pagos e, estes, não são o montante do valor do contrato de consórcio. Assim, considerando que a recorrente pede restituição na quantia de R$5.084,39 e indenização a título de danos morais, como autoriza o art. 953 do CC, mostra-se competente o presente juizado de pequenas causas para processar e julgar a demanda. Como já afirmado anteriormente, com todo o respeito, entendo que a matéria não é complexa, sendo as informações trazidas em juízo suficientes para o deslinde da questão.

Ante o exposto, anulo a sentença para que a mesma prossiga no juízo de piso, eis que o Juizado é competente. Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)